Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CARACTERIZADO. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFILTRAÇÃO ADVINDA DO APARTAMENTO VIZINHO. PROVA DOCUMENTAL APTA A DEMONSTRAR A ORIGEM DO DANO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente.
2. A juntada extemporânea de documentos só é permitida em situações excepcionais, na forma do art. 435 do CPC, uma vez que ordinariamente os documentos devem ser juntados com a petição inicial ou a contestação (art. 434, do CPC). Documentos anexados em sede recursal não conhecidos.
3. A tese recursal de que a substituição/modificação/acréscimo no polo passivo da ação constituiria error in procedendo, devendo a sentença atacada ser cassada, não merece guarida. A uma, porque incumbia aos autores o ônus de também ingressar com a ação em face do condomínio, acaso entendessem a sua co-responsabilidade pelo evento noticiado nos autos. Se não o fizeram no momento processual oportuno, evidencia-se a preclusão temporal. A duas, porque se evidencia hipótese de nulidade de algibeira, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente, o que é vedado no ordenamento jurídico em prestígio à boa-fé processual. Estratégias de defesa que não demonstram boa-fé, cooperação e que tumultuam o andamento do processo devem ser rechaçadas. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Demonstrado nos autos que a infiltração que danificou o apartamento dos autores adveio de cima, exatamente o imóvel vizinho da ré, o proprietário deste responde pelos danos causados, nos termos dos artigos 186, 403 e 927 do Código Civil. Precedentes.
5. A situação vivenciada pela família afetada pela infiltração do esgoto extrapola o mero dissabor e aborrecimento comum à vida em sociedade, pois os transtornos gerados pelo mofo, mau cheiro, grande quantidade de moscas em decorrência do cheiro de esgoto, além do prazo médio de 01 (um) mês para o início dos reparos, configura violação de direito da personalidade com específica ofensa à honra, sossego e saúde da parte afetada.
6. No que concerne ao quantum da reparação, cediço que este deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a proporcionar a reparação ao dano sofrido, mas sem conduzir ao enriquecimento sem causa.
7. Resta afastado o pedido de condenação da requerida nas penas de litigância de má-fé, pois não se constata conduta temerária ou atitude que pudesse estar incursa no rol do art. 80 do CPC.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.